Tribunal: TJMT
Processo: 1005986-79.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005986-79.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RENATO FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 318.613.001-82 (APELANTE), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), EDNEIA SILVANA GONCALVES - CPF: 621.046.321-53 (ADVOGADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A - CNPJ: 77.941.490/0056-29 (APELADO), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO), SEMP TOSHIBA S A - CNPJ: 61.151.445/0001-67 (APELADO), CLEDSON RIBEIRO FERREIRA - CPF: 328.273.958-35 (ADVOGADO), ANA PAULA DE SOUSA FERREIRA - CPF: 273.855.798-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEVISOR COM TELA QUEBRADA – PERICIA JUDICIAL QUE CONCLUIU QUE O DEFEITO NO TELEVISOR É DECORRENTE DE IMPACTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE QUE QUANDO DA AQUISIÇÃO, O PRODUTO FOI MOSTRADO DE FORMA SUPERFICIAL, NÃO SENDO PERCEBIDA A RACHADURA NA TELA – QUE O LAUDO PERICIAL NÃO PODE DEFINIR SE O IMPACTO OCORREU ANTES, OU APÓS A AQUISIÇÃO DO PRODUTO – TESES REJEITADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Embora o laudo pericial não tenha conseguido concluir se o impacto que danificou o aparelho ocorreu antes ou depois da aquisição, restou demonstrado que a reclamação do defeito só ocorreu após 18 dias da compra.

II – Ademais, a parte apelante confessa que houve conferencia do produto no ato da aquisição.

III – Assim, a parte apelante não demonstrou e existência do seu direito, conforme predispõe o art. 373, inciso I do CPC, motivo pelo qual a medida impositiva ao caso concreto é a manutenção da sentença.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por RENATO FERREIRA DE ALMEIDA, com o fito de reformar a sentença na Ação de Rescisão de Contrato c/c Indenização Por Danos Morais e Materiais, nº 1005986-79.2018.8.11.0041, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Cuiabá-MT, ajuizada pela ora apelante em desfavor de GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A e SEMP TOSHIBA S A.

Na origem, a parte autora aduziu que em 04/01/2018 adquiriu uma televisão de 40 polegadas full hd , na loja da ré Gazin, de fabricação da corré Semp Toshiba, no valor de R$ 1.414,80 (um mil quatrocentos e quatorze reais e oitenta centavos).

Narrou que levou o televisor para sua casa, sem testar o aparelho, vez que estava lacrado e na caixa.

Que o autor viajou e só promoveu a instalação/ligação em seu retorno.

Que foi surpreendido com uma “rachadura” na tela, aparecendo imagem apenas na metade da mesma.

Com tais considerações, requereu a condenação das empresas requeridas ao pagamento de danos materiais e morais.

Houve apresentação de contestações pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Foi determinada a realização de pericia técnica judicial junto ao aparelho danificado.

Após analise dos autos o Juiz de piso julgou a ação improcedente da seguinte forma:

'Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil, contudo, fica a exigibilidade suspensa, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.'

Inconformada com a sentença, a parte autora apresentou Recurso de Apelação, aduzindo que; (i) quando da aquisição, o produto lhe foi mostrado de forma superficial, não sendo percebida a rachadura na tela; (ii) que só percebeu o defeito após uma semana da aquisição do produto, quando do retorno de uma viagem; (iii) que o produto foi encaminhado para assistência técnica, momento em foi informado que o defeito não era acobertado pela garantia, razão pela qual demorou 18 dias para realizada a reclamação junto ao Procon; (iv) que o laudo pericial não pode definir se o impacto ocorreu antes, ou após a aquisição do produto; (v) que o vício não foi sanado; (vi) com tais considerações, requereu a reforma da sentença e a condenação das empresas apeladas.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EGREGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por RENATO FERREIRA DE ALMEIDA, com o fito de reformar a sentença na Ação de Rescisão de Contrato c/c Indenização Por Danos Morais e Materiais, nº 1005986-79.2018.8.11.0041, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Cuiabá-MT, ajuizada pela ora apelante em desfavor de GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A e SEMP TOSHIBA S A.

Pois bem,

Em que pesem os argumentos da parte autora, analisando detidamente os autos, verifico a pericia técnica concluiu que o defeito do aparelho televisor é decorrente impacto externo.

Friso que não restam dúvidas quanto a conferencia do aparelho televisor pela parte ora apelante, quando da sua aquisição.

Da mesma forma, como bem exposto na sentença, não houve demonstração de que o autor tenha se ausentado, e que só tenha tomado ciência do defeito do produto após o seu retorno.

Assim, entendo que a apelante não demonstrou e existência do seu direito, conforme predispõe o art. 373, inciso I do CPC, motivo pelo qual a medida impositiva ao caso concreto é a manutenção da sentença.

Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada”. (Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).

Ainda,

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE MENSALIDADE DE ENSINO SUPERIOR – PROVA MÍNIMA DO PAGAMENTO (ART. 373, I, DO CPC)– INEXISTÊNCIA – DÍVIDA COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO (ART. 373, II, DO CPC)– ATO ILÍCITO INEXISTENTE – LEGÍTIMA INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A inversão do ônus da prova não possui o condão de eximir a parte autora do ônus de constituir prova mínima das alegações vertidas na inicial. Não se revestindo de verossimilhança as alegações da parte autora e, de contraponto, havendo prova da existência da dívida, inexiste ato ilícito passível de gerar indenização, o que impõe na reforma da sentença para julgar improcedente a ação”. (Ap 9208/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018).

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e nego a preliminar de cerceamento de defesa, no mérito NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença de piso, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, majorasse os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, dispensando sua exigibilidade frente a existência da assistência judiciaria gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023